Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-95.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, bem como pela confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000983-95.2015.8.14.0005
APELANTE: LAURENCE MOURA DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima, bem como pela confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000983-95.2015.8.14.0005
APELANTE: LAURENCE MOURA DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

LAURENCE MOURA DA CONCEIÇÃO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Consta da denúncia, que no dia 18 de novembro de 2015, o ora denunciado agrediu fisicamente a vítima Aldeceles Almeida de Castro.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou Laurence Moura da Conceição, nas sanções punitivas do artigo ar Dean Moacir Campos da Silva, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, alegando ter havido lesões reciprocas, sem comprovação de quem teria começado. Ao final, requer o pré questionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição.

A materialidade encontra-se comprovada com o Laudo pericial de exame de corpo de delito (fl. 47 do apenso), o qual atestou ofensa a integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente, que resultou em ¿eritema retangular no hipocôndrio esquerdo, de aproximadamente 07 cm e um hematoma na face interna do lábio interior à esquerda, de aproximadamente 1cm de dilatação¿.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima Alcedeles Almeida de Castro, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como pela própria confissão do apelante Laurence Moura de Castro, quando perante a autoridade judicial, confirmou que estava bêbado e realmente desferiu um tapa na vítima, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que foi condenado.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Ressalto que, mesmo que a agressão possa ter sido perpetrada em meio a uma discussão acalorada ou mesmo possa ter havido ato violento também por parte da vítima, não justifica a conduta do apelante, principalmente porque realizada contra mulher, havendo, em tese, outros meios de contê-la, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Tenho por pré questionadas as matérias.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000983-95.2015.8.14.0005